Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE ETILÔMETRO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova.
2. Comprovado o estado de embriaguez do réu, tanto pelas declarações dos policiais envolvidos na ocorrência, quanto pelo teste do etilômetro, feito de forma espontânea pelo réu, mantém-se a condenação.
3. A palavra dos policiais apresenta especial valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos.
4. Para a aplicação da atenuante genérica (artigo 66 do Código Penal) é necessária a presença de circunstância relevante, anterior ou posterior à prática do delito, capaz de ensejar o reconhecimento de reduzido grau de culpabilidade do agente na prática do delito.
5. Recurso desprovido.